Tribunal: TJMT
Processo: 1000723-14.2019.8.11.0047
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000723-14.2019.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[UNICO SUPERMERCADO LTDA - CNPJ: 09.508.576/0002-10 (APELANTE), ALEXANDRE VARNEI RODRIGUES - CPF: 029.861.051-57 (ADVOGADO), SHIRLEY APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 016.126.241-46 (APELADO), IVAIR BUENO LANZARIN - CPF: 594.229.711-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS.
PARCIAL PROCEDENCIA.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. MANOBRA DE MARCHA À RÉ SEM A DEVIDA CAUTELA. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. DANOS MATERIAIS PARCILMENTE COMPROVADOS. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS ADEQUADAMENTE ARBITRADOS. SUCMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de reparação por danos morais, materiais e estéticos, condenando a empresa ré ao pagamento de R$ 3.030,91 a título de danos materiais, R$ 30.000,00 por danos morais e R$ 20.000,00 por danos estéticos.

Acidente de trânsito ocorrido em 02/03/2019, quando o caminhão de propriedade da empresa ré, conduzido por seu funcionário, ao realizar manobra de marcha à ré, atingiu a
motocicleta da autora, causando-lhe fratura exposta no tornozelo direito com sequelas permanentes.

A empresa ré pleiteia a reforma da sentença, alegando preliminarmente cerceamento de defesa e, no mérito, ausência de responsabilidade pelo acidente, redução dos valores indenizatórios, exclusão dos danos materiais não comprovados, reconhecimento da sucumbência recíproca e revogação da gratuidade judiciária concedida à autora.

II. Questão em discussão

Há cinco questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pelo deferimento de prova pericial em momento processual inadequado; (
ii
) analisar a responsabilidade civil da empresa ré pelo acidente de trânsito; (
iii
) examinar a comprovação dos danos materiais alegados; (
iv
) avaliar a adequação dos valores arbitrados a título de danos morais e estéticos; e (v) determinar a distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. Razões de decidir

Não há cerceamento de defesa no deferimento de prova pericial pelo juízo durante a audiência de instrução, no exercício do poder instrutório previsto no art. 370 do CPC, tendo sido oportunizada à parte ré manifestação sobre o laudo pericial.

A responsabilidade civil da empresa ré
ficou comprovada
, pois seu preposto, ao realizar manobra de marcha à ré em via pública, não adotou as cautelas necessárias previstas no art. 34 do CTB, atingindo a motocicleta da autora que trafegava atrás do veículo.

A empresa ré responde pelos atos de seus prepostos, nos termos do art. 932, III, do Código Civil, sendo irrelevante a alegação de que o funcionário não estava autorizado a utilizar o
veículo, quando comprovado que estava uniformizado e utilizando veículo da empresa.

Os danos materiais devem ser parcialmente reduzidos, excluindo-se o valor de R$ 1.556,00 referente a materiais ortopédicos custeados pelo Fundo Estadual de Saúde, conforme nota fiscal juntada aos autos e reconhecido pela própria autora em sua impugnação à contestação, bem como o valor de R$ 400,00 já repassado pela empresa ré à autora.

Os valores arbitrados a título de danos morais (R$ 30.000,00) e estéticos (R$ 20.000,00) mostram-se adequados à extensão do dano e às circunstâncias do caso concreto, considerando a gravidade das lesões sofridas pela autora, as sequelas permanentes e o abalo psicológico decorrente do acidente.

Deve ser reconhecida a sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC, considerando que o pedido de lucros cessantes julgado improcedente (R$ 702.025,86) representa parcela significativa do valor total da causa (R$ 755.056,67), não se tratando de sucumbência mínima da autora.

A impugnação à gratuidade judiciária não merece acolhimento, pois o simples fato de a autora ser servidora pública não é suficiente para afastar a presunção de hipossuficiência, não tendo a empresa ré produzido provas concretas que elidissem a necessidade do benefício.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. O condutor que realiza manobra de marcha à ré em via pública deve certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via, nos termos do art. 34
do CTB, respondendo civilmente pelos danos causados em caso de inobservância desse dever de cautela. 2. O empregador responde pelos atos de seus prepostos, nos termos do art. 932, III, do Código Civil, sendo irrelevante a alegação de que o funcionário não estava autorizado a utilizar o veículo, quando comprovado que estava uniformizado e utilizando veículo da empresa. 3. Os danos materiais devem ser comprovados, não sendo devida indenização por despesas custeadas pelo Poder Público. 4. Havendo sucumbência recíproca, com improcedência de pedido que representa parcela significativa do valor total da causa, impõe-se a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais."
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ÚNICO SUPERMERCADO LTDA - ME
contra sentença proferida
na
ação de reparação por danos morais, materiais e estéticos
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
SHIRLEY APARECIDA DE OLIVEIRA
em ação de reparação por danos morais, materiais e estéticos
,
condenando a ré ao pagamento de: a) R$ 3.030,91 a título de danos materiais; b) R$ 30.000,00 por danos morais; e c) R$ 20.000,00 por danos estéticos. O pedido de lucros cessantes foi julgado improcedente.

Por ter a autora decaído apenas em relação ao pedido de lucros cessantes, sendo vencedora em relação aos danos materiais, morais e estéticos,
condenou
o requerido ao pagamento de custas e honorário
s
advocatícios,
fixados em 10
% (dez por cento)

da condenação
.

Inconformada, a ré interpôs recurso de apelação, alegando, preliminarmente, cerceamento de defesa em razão do deferimento de prova pericial não requerida em tempo oportuno. No mérito, sustentou que: a) não teve culpa pelo acidente; b) os valores arbitrados a título de danos morais e estéticos são excessivos; c) os danos materiais não foram comprovados; d) deve ser afastada a gratuidade de justiça concedida à autora; e) deve ser reconhecida a sucumbência recíproca; e f) a autora deve ser condenada por litigância de má-fé.

Não foram apresentadas
c
ontrarrazões.

É o
relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Na inicial, a autora narrou que, em 02/03/2019, por volta das 13h30min, quando transitava em sua motocicleta pela Avenida Mato Grosso, zona suburbana de Jauru, foi vítima de acidente de trânsito provocado pelo caminhão FORD/F350, placa EZS 0561, de propriedade da ré, conduzido por Elenilson Ricardo da Silva Rocha.

Segundo a autora, o motorista, sem perceber que ela estava atrás do veículo, procedeu manobra imprudente de marcha à ré, atingindo-
lhe
e causando-lhe ferimentos graves.

Alegou que o acidente lhe causou fratura exposta do tornozelo direito com séria lesão capsulo-ligamentar e perda de fragmento ósseo do maléolo medial, resultando em sequelas definitivas, como extensa cicatriz cirúrgica na face anterolateral do tornozelo direito, com repercussão funcional intensa, equivalente a 50% de perda funcional total.

Requereu a condenação da ré ao pagamento de: a) R$ 3.030,81 a título de danos materiais; b) R$ 702.025,86 referente a lucros cessantes; c) R$ 30.000,00 por danos morais; e d) R$ 20.000,00 por danos estéticos.

Em contestação, a ré alegou que, embora o veículo fosse de sua propriedade, no momento do acidente o funcionário não estava a serviço da empresa e não tinha autorização para trafegar com o veículo. Sustentou que a autora colidiu na traseira do caminhão, sendo presumida sua culpa. Impugnou os danos materiais pleiteados e o pedido de justiça gratuita.

Após a instrução processual, com produção de prova oral e pericial, o juízo julgou parcialmente procedentes os pedidos
.

Pois bem.

Da preliminar de cerceamento de defesa

O apelante alega cerceamento de defesa em razão do deferimento de prova pericial não requerida em tempo oportuno, argumentando que a perícia foi deferida apenas na audiência de instrução, impossibilitando que o perito fosse inquirido para esclarecimentos.

A preliminar não merece acolhimento. Conforme consta dos autos, a prova pericial foi deferida durante a audiência de instrução, no exercício de seu poder instrutório, previsto no art. 370 do CPC, segundo o qual
"caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito"
.

Ademais, o apelante não demonstrou prejuízo concreto decorrente da produção da prova pericial, tendo tido oportunidade de se manifestar sobre o laudo e apresentar quesitos. A decisão que reconheceu a
validade da prova pericial não foi objeto de recurso específico, operando-se a preclusão.

Rejeito, portanto, a preliminar suscitada.

Do mérito

Da responsabilidade pelo acidente

A controvérsia central reside na responsabilidade pelo acidente de trânsito ocorrido em 02/03/2019, envolvendo o caminhão de propriedade da empresa apelante e a motocicleta conduzida pela apelada.

Da análise dos autos, verifica-se que o conjunto probatório corrobora a versão apresentada pela autora/apelada. O Boletim de Ocorrência no 2019.67003 registra que o motorista do caminhão, ao escutar um grito de socorro, realizou manobra de marcha à ré, momento em que atingiu a motocicleta da autora que vinha atrás, causando-lhe lesão exposta no tornozelo direito.

O depoimento da testemunha ocular, Maria Aparecida Anacleto, confirma essa dinâmica, relatando que o motorista do caminhão, ao ouvir gritos, voltou de ré repentinamente, sem verificar se havia veículos atrás, atingindo a motocicleta da autora que estava subindo a via. A testemunha afirmou categoricamente que a autora não estava em alta velocidade e que o local não permitia tráfego em velocidade elevada.

Embora o apelante alegue parcialidade da testemunha, não há nos autos elementos que desabonem seu depoimento, que se mostrou coerente com as demais provas produzidas. Ademais, a testemunha confirmou que o motorista estava uniformizado e utilizando veículo da empresa, o que afasta a alegação de que não estaria a serviço da apelante.

A manobra de marcha à ré exige cautela redobrada do condutor, conforme estabelece o art. 34 do Código de Trânsito Brasileiro:
"O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade".

No caso, o motorista do caminhão não adotou as cautelas necessárias ao realizar a manobra, agindo com imprudência ao não verificar se havia veículos atrás. A alegação de que a autora teria colidido na traseira do caminhão não afasta a responsabilidade do motorista, pois a colisão ocorreu justamente em razão da manobra brusca e inesperada de marcha à ré.

Quanto à responsabilidade da empresa apelante, aplica-se o disposto no art. 932, III, do Código Civil, segundo o qual o empregador responde pelos atos de seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir ou em razão dele. No caso, restou comprovado que o motorista estava uniformizado e utilizando veículo da empresa, o que evidencia que estava a serviço da apelante, sendo irrelevante a alegação de que não estava autorizado a utilizar o veículo naquele momento.

Portanto, configurada a culpa do preposto da empresa apelante pelo acidente, impõe-se a responsabilização civil pelos danos causados à apelada.

Dos danos materiais

O apelante questiona a condenação ao pagamento de danos materiais, alegando que a apelada não comprovou ter suportado as
despesas pleiteadas, havendo inclusive nota fiscal em nome do Fundo Estadual de Saúde.

Neste ponto, assiste parcial razão ao apelante. Da análise dos documentos juntados aos autos, verifica-se que a nota fiscal de ID 25104450, no valor de R$ 1.556,00, referente a materiais ortopédicos, foi emitida em nome do Fundo Estadual de Saúde, evidenciando que tal despesa não foi suportada pela apelada.

Inclusive, a própria apelada reconheceu este fato em sua impugnação à contestação (ID 32302238), quando afirmou:
"No que se refere ao documento de Id. 25104450, o qual é impugnado pelo Réu, tem a Autora a dizer que realmente foram gastos não despendidos por ela, e que, por equívoco, foi anexado ao processo. Desse modo, requer seja desconsiderada referida nota bem como o pleito de pagamento de seu valor, pois foi custeada por terceiro."

Portanto, o valor de R$ 1.556,00 deve ser excluído da condenação por danos materiais. Quanto às demais despesas, referentes a medicamentos, combustível e alimentação, os documentos juntados aos autos comprovam sua relação com o tratamento da apelada em decorrência do acidente, não tendo o apelante produzido prova em contrário.

Contudo, deve ser abatido o valor de R$ 400,00 que, conforme reconhecido pela própria apelada na inicial, foi repassado pelo proprietário da empresa apelante a título de ajuda de custo.

Assim, o valor da condenação por danos materiais deve ser reduzido para R$ 1.074,91 (R$ 3.030,91 - R$ 1.556,00 - R$ 400,00).

Dos danos morais e estéticos

O apelante sustenta que os valores arbitrados a título de danos morais (R$ 30.000,00) e estéticos (R$ 20.000,00) são excessivos e desproporcionais.

A fixação do quantum indenizatório por danos morais e estéticos deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, as condições socioeconômicas das partes e o caráter pedagógico da medida.

No caso, a apelada sofreu fratura exposta do tornozelo direito com séria lesão capsulo-ligamentar e perda de fragmento ósseo do maléolo medial, resultando em sequelas definitivas, como extensa cicatriz cirúrgica na face anterolateral do tornozelo direito, conforme comprovado pelo laudo pericial.

Os danos físicos e psicológicos suportados
pela
apelada são evidentes, tendo passado por procedimento cirúrgico, internação hospitalar e tratamento prolongado, além de ter ficado com sequelas permanentes que afetam sua qualidade de vida.

Considerando a gravidade das lesões, as sequelas permanentes e o abalo psicológico sofrido pela apelada, entendo que os valores arbitrados a título de danos morais (R$ 30.000,00) e estéticos (R$ 20.000,00) mostram-se adequados e proporcionais, não merecendo redução.

Da sucumbência recíproca

O apelante alega que deveria ter sido reconhecida a sucumbência recíproca, com condenação da apelada em honorários advocatícios sobre o pedido de lucros cessantes julgado improcedente.

Neste ponto, assiste razão ao apelante. O pedido de lucros cessantes, no valor de R$ 702.025,86, representa parcela significativa do valor total da causa (R$ 755.056,67) e foi julgado improcedente, enquanto os pedidos julgados procedentes somam aproximadamente R$ 53.030,81.

Não se trata, portanto, de sucumbência mínima da apelada, mas de sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC, que estabelece:
"Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas."

Assim, deve ser reconhecida a sucumbência recíproca, com distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, considerando que a apelada decaiu de
boa parcela
do valor total da causa.

Da impugnação à justiça gratuita

O apelante impugna a concessão dos benefícios da justiça gratuita à apelada, alegando que ela é funcionária pública municipal com vínculo efetivo.

A impugnação não merece acolhimento. O simples fato de a apelada ser servidora pública não é suficiente para afastar a presunção de hipossuficiência, sendo necessária a demonstração cabal de que possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.

O apelante não produziu provas concretas que elidissem a presunção de necessidade do benefício, limitando-se a alegar que a apelada é servidora pública, fato já conhecido pelo juízo quando do deferimento da gratuidade.

Mantenho, portanto, os benefícios da justiça gratuita concedidos à apelada.

Da litigância de má-fé

O apelante requer a condenação da apelada por litigância de má-fé, alegando que ela pleiteou ressarcimento de despesas custeadas pelo Poder Público.

Embora a apelada tenha incluído em seu pedido de danos materiais uma nota fiscal emitida em nome do Fundo Estadual de Saúde, não se vislumbra a intenção deliberada de alterar a verdade dos fatos ou obter vantagem indevida, tendo ela própria reconhecido o equívoco em sua impugnação à contestação.

Não estão presentes, portanto, os requisitos para a condenação por litigância de má-fé previstos no art. 80 do CPC.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para:

Reduzir o valor da condenação por danos materiais para R$ 1.074,91 (um mil, setenta e quatro reais e noventa e um centavos), com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, a contar do efetivo desembolso;

Reconhecer a sucumbência recíproca, determinando que as custas processuais e honorários advocatícios sejam distribuídos proporcionalmente, fixando os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação em favor do advogado da apelada e em 10% sobre o valor do pedido julgado improcedente (lucros cessantes) em favor do
advogado do apelante, observada a suspensão da exigibilidade em relação à apelada, beneficiária da justiça gratuita, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026